Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-57.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de não contratação de cartão de crédito consignado. Hipótese em que o banco réu arguiu preliminar de litispendência. Autora que, em réplica à contestação, negou a litispendência, que foi reconhecida pela sentença. Recurso da autora reconhecendo o equívoco e requerendo o afastamento da penalidade. Descabimento. Litigância de má-fé

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de não contratação de cartão de crédito consignado. Hipótese em que o banco réu arguiu preliminar de litispendência. Autora que, em réplica à contestação, negou a litispendência, que foi reconhecida pela sentença. Recurso da autora reconhecendo o equívoco e requerendo o afastamento da penalidade. Descabimento. Litigância de má-fé configurada. Dolo processual no agir da parte autora capaz de ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC. Manutenção do percentual da multa arbitrada. Sentença confirmada, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.